Tribunal: TJDFT
Processo: 0737663-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR ENDIVIDAMENTO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação proposta contra o Banco de Brasília S.A. O agravante alegou hipossuficiência econômica, sustentando que sua renda líquida se encontra comprometida por descontos compulsórios e compromissos financeiros mensais, o que inviabilizaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. O relator concedeu tutela provisória para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o recurso foi julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa natural cuja renda bruta não indica, por si só, capacidade econômica, mas cuja renda líquida se encontra comprometida por endividamento relevante e situação de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e só pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.
4. O indeferimento da gratuidade de justiça exige prévia intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência financeira, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC, o que não foi observado no caso.
5. A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda bruta, mas a situação econômica concreta, incluindo grau de endividamento, despesas essenciais e ausência de sinais exteriores de riqueza.
6. A jurisprudência do TJDFT orienta-se no sentido de que critérios exclusivamente objetivos, como a renda nominal, não bastam para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, especialmente em contextos de superendividamento.
7. Nos autos, os contracheques e extratos bancários demonstram que a renda líquida do agravante está significativamente comprometida, resultando em saldo residual inferior a R$ 2.000,00, o que configura, no caso concreto, incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo à subsistência.
8. A manutenção da decisão agravada implicaria o indeferimento liminar da petição inicial e o consequente encerramento do processo, o que caracteriza risco de dano grave e afronta ao direito constitucional de acesso à justiça.
9. A interpretação sistemática dos arts. 98 e 99 do CPC com os princípios constitucionais do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/1988, impõe ao julgador postura garantidora do acesso à jurisdição, evitando decisões que inviabilizem, de forma desproporcional, o exercício do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova concreta de capacidade econômica.
2. A análise da gratuidade de justiça deve considerar simultaneamente critérios objetivos e subjetivos, como endividamento e despesas essenciais, não se limitando à renda bruta.
3. O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte viola o devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0701336-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 12.06.2024; TJDFT, AI 0709645-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 05.06.2025.